Tribunal: TJDFT
Processo: 0747582-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747582-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ALAN VINICIUS LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO J SAFRA S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 214302669) proferida pelo ilustre Juízo da 2a vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de Brasília nos autos da execução no 0716990-21.2021.8.07.0001. Extrai-se das razões recursais que o Banco Agravante teria ajuizaou ação de busca e apreensão com pedido liminar devido ao inadimplemento contratual do Agravado em relação às parcelas do contrato de garantia por alienação fiduciária. O ilustre Juízo a quo deferiu a liminar, expedindo o mandado de busca e apreensão do veículo dado em garantia, que retornou negativo. O Agravante tentou localizar o bem para efetivar a medida liminar, sem sucesso. Posteriormente, requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução. O réu foi citado, mas não cumpriu a determinação prevista no artigo 829 do Código de Processo Civil. Diante disso, o Agravante solicitou a penhora online via SISBAJUD de qualquer numerário depositado em favor do executado nas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, observando o valor limite da dívida. Foram penhorados R$1.825,55, valor insuficiente para satisfazer o crédito, o Agravante requereu a inclusão do avalista contratual no polo passivo, com base no art. 275 do Código Civil. No entanto, o magistrado indeferiu o pedido (ID 214302669), o que fez com base na seguinte fundamentação: “Indefiro o pedido de alteração do polo passivo para inclusão do avalista constante do contrato exequendo, uma vez que, tendo sido efetivada, há muito, a citação do executado, operou-se a estabilização dos elementos da demanda, conforme termos do art. 329 do CPC, sendo inadmissível a inclusão de novo devedor no atual estágio em que se encontra o feito” (ID 214302669). Inconformado, o exequente recorre defendendo ser cabível a inclusão do avalista no polo passivo da ação de execução, uma vez que esse é devedor solidário do débito, tendo assumido a responsabilidade pelo pagamento da dívida e que, embora já citado o executado, a inclusão do avalista no polo passivo não implicaria ofensa à estabilização da lide e ao previsto no art. 329 do CPC, isso porque, tal inclusão não implica na alteração do pedido ou causa de pedir, nem mesmo prejuízo à parte executada. Ao final das razões, requer o recebimento do agravo de instrumento, para ao final dar provimento ao presente recurso, reformando inteiramente o r. decisão para o deferimento da inclusão do avalista no polo passivo. Preparo no ID 65959470. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator